Tribunal: TJBA
Processo: 8049512-24.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8049512-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO VITOR LIMA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO SAVIO MORAES PEREIRA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA (ART. 395, III, CPP). POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/2003). OPERAÇÃO POLICIAL “DESPERTAR”. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO INDICADO PELA GENITORA DO INVESTIGADO. INGRESSO EM SEGUNDO IMÓVEL COM CONSENTIMENTO DA MORADORA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE “FISHING EXPEDITION”. APREENSÃO DE CARREGADOR ALONGADO MUNICIADO COM 16 CARTUCHOS CALIBRE 9MM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia e relaxou a prisão preventiva do acusado, ao fundamento de nulidade da busca domiciliar realizada em endereço diverso do constante do mandado judicial.

II. Questão em discussão

2. Verificar a licitude da diligência policial, a validade das provas colhidas e a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. Razões de decidir

3. A inviolabilidade de domicílio não é absoluta, admitindo exceções em caso de flagrante delito e mediante fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do
Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO, STF)
.

4. Crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 é de natureza permanente, autorizando o ingresso domiciliar independentemente de mandado específico.

5. O ingresso no segundo imóvel ocorreu com autorização da moradora, circunstância que reforça a licitude da diligência.
6. A apreensão de carregador municiado de uso restrito, somada à confissão espontânea do acusado e aos depoimentos convergentes dos agentes, confirma materialidade e indícios de autoria.

7. Não configurada prova ilícita, descabida a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
8. Presentes elementos suficientes de justa causa, impondo-se o recebimento da denúncia.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada e determinar o prosseguimento da ação penal, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8049512-24.2025.8.05.0000
da Comarca de
FEIRA DE SANTANA/BA
, sendo Recorrente
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido,
JOÃO VITOR LIMA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente
ao
Recurso em Sentido Estrito
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .